Tribunal: STF
Processo: ARE 1570489
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Patrimônio histórico-cultural. Área de proteção do ambiente cultural (APAC). Responsabilidade municipal. Aplicabilidade de teses de repercussão geral pelo tribunal de origem. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que se negou a admissibilidade de recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No acórdão, tratou-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público contra proprietários de imóveis e o Município do Rio de Janeiro, buscando a conservação e reparação de edificações em Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac), posteriormente demolidas, e a realocação de famílias.



    2. O Município do Rio de Janeiro, recorrente, postulou o afastamento de sua condenação na realização de obras em imóvel privado, argumentando a inaplicabilidade das regras de tombamento a uma situação que não o seja. Subsidiariamente, pleiteou a anulação do julgamento dos embargos de declaração.



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegada violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, com base no Tema RG nº 339, e inadmitiu o recurso quanto às demais ofensas suscitadas, ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O agravo interno subsequente não foi provido.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, para acolher os argumentos do recorrente sobre a responsabilidade do Município na preservação de imóveis em Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac), seria necessário o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional/local.



    III. Razões de decidir



    5. Não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no Juízo de origem, sendo o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem o instrumento processual adequado.



    6. Para acolher os argumentos do recorrente e dissentir dos fundamentos expostos pelo Tribunal de origem quanto à responsabilidade do Município sobre a demolição dos imóveis em Área de Proteção do Ambiente Cultural (Apac), seria indispensável reexaminar os pressupostos fático-probatórios e as normas federais e locais aplicáveis, o que é inviável em recurso extraordinário.



    7. Aplica-se ao caso os verbetes nº 279 (reexame de prova) e nº 280 (ofensa a direito local) da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, inc. XXXVI, 23, inc. III, 30, inc. IX, 37, caput e § 6º, 93, inc. IX, 216, § 1º, e 225; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; Lei nº 10.257, de 2001; Lei Complementar municipal nº 111, de 2011; Decreto municipal nº 7.351, de 1988.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; RE nº 1.480.399-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/08/2024; ARE nº 1.491.848-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024; ARE nº 1.063.092-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019; ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes; enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; Tema RG nº 339.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ÁREA DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE CULTURAL (APAC). ART. 216, §1º, DA CRFB. SIMILARIDADE COM A FINALIDADE PRECÍPUA DO TOMBAMENTO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DE IMPUTAÇÃO SOLIDÁRIA E EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXECUÇÃO DO ENTE FEDERATIVO NA HIPÓTESE DE O PROPRIETÁRIO NÃO DISPOR DE RECURSOS SUFICIENTES PARA A REPARAÇÃO. DEMOLIÇÃO DOS IMÓVEIS QUE IMPÕE A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS. APURAÇÃO DA REPARAÇÃO QUE HÁ DE CONSIDERAR O GRAU DE PROTEÇÃO DOS IMÓVEIS NA AMBIÊNCIA DO CONJUNTO PRESERVADO, DE ACORDO COM A SUA CLASSIFICAÇÃO. VERBAS REPARATÓRIAS QUE DEVEM SER REVERTIDAS EM PROVEITO DA REGIÃO OU PESSOAS IMPACTADAS. DESTINAÇÃO A FUNDO MUNICIPAL. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE PODERIA OCASIONAR A POSSIBILIDADE DE DUPLO PREJUÍZO AOS MUNÍCIPES, OS QUAIS NÃO MAIS DISPORIAM DO PATRIMÔNIO, ALÉM DA NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO EM SEUS LIMITES TERRITORIAIS, O QUE DESCARACTERIZARIA, EM CERTA MEDIDA, SUA NATUREZA COMPENSATÓRIA, SEM CONTAR SEU EVENTUAL EMPREGO EM AÇÕES QUE NÃO GUARDAM MÍNIMA RELAÇÃO COM O TEMA QUE ORIGINOU A REPARAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA HERANÇA JACENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MUNICÍPIO.” (e-doc. 505).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 545).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 2º, 23. inc. III, 30, inc. IX, 37, caput e § 6º, 93, inc. IX, 216, § 1º, e 225, da Constituição da República (CRFB). Preliminarmente, assevera a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto às matérias suscitadas nos embargos de declaração opostos.



    3.1. No mérito, argumenta ter sido criado um precedente perigoso, na medida em que uma limitação administrativa relativa à instituição de área de proteção do ambiente cultural (Apac) passou a receber, por analogia, o mesmo tratamento de um tombamento, conferindo-se à municipalidade responsabilidade pela preservação de um imóvel.



    3.2. Sustenta haver uma diversidade de instrumentos legais de proteção do patrimônio histórico-cultural postos à disposição do Poder Público, com variedade de regimes jurídicos, além do tombamento. Aduz que a decisão do Tribunal de origem (i) tolhe a avaliação do Município quanto à escolha do instrumento adequado à realidade local, ao grau de proteção do bem e às medidas a serem adotadas pelo proprietário; (ii) estabelece um tombamento judicial, em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, (iii) cria responsabilização para a municipalidade sem que haja ilícito ou omissão estatal específica.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “afastar a condenação do ente público na realização de obras em imóvel privado, na medida em que é inaplicável as regras de tombamento a situação que não o seja”. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do julgamento dos embargos declaratórios (e-doc. 555).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 571).



    5. O Terceiro Vice-Presidente do TJRJ negou seguimento ao apelo extremo no tocante à alegada violação ao art. 93, inc. IX, da CRFB, com base no Tema RG nº 339 e inadmitiu o recurso quanto às demais ofensas suscitadas ante a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 575). Seguiu-se a interposição deste agravo (e-doc. 597) e de agravo interno (e-doc. 596), o qual não foi provido (e-doc. 634).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 339, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    7. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “(...) Cuida-se da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de janeiro, na qual pugnou-se pela imposição aos proprietários dos imóveis, adoção das medidas necessárias à conservação e reparação de seu interior, em razão do iminente risco de desabamento das edificações preservadas pela APASAGAS, verificado em vistorias (fls. 39/47), e bem assim, a condenação da municipalidade à realocação das famílias residentes nos referidos imóveis. 



    Diante da demolição dos imóveis, constatada em diligência realizada pelo Oficial de Justiça designado (fls. 872/873), a pretensão autoral originária perdeu seu objeto, condenando-se os réus, solidariamente, ao pagamento de compensação pelos danos interinos (ou intermediários), morais coletivos e permanentes, assegurada ao Município a subsidiariedade da execução. 



    Os imóveis, localizados na Rua da Gamboa, 83 e 87, matriculados no RGI no 2º Ofício sob os nºs. 78.165 e 68.968, respectivamente (fls. 279/282 e 622/624), integram a Área de Proteção Ambiental dos bairros da Saúde, Santo Cristo, Gamboa e Centro (APA-SAGAS) – transformada em APAC (Área de Proteção do Ambiente Cultural) -, instituída pela Lei Municipal nº 971/1987, que veio a ser regulamentada pelo Decreto nº 7.351/1988. 



    A Suprema Corte, na análise da ADPF 206/DF, DJe 11/03/2020, entendeu que há uma plêiade de instrumentos de proteção, cabendo aos legitimados (Lei n.º 7.347/85) buscarem a sua conformação concreta caso a considerem deficiente, sendo certo que a proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro, enquanto direito fundamental de terceira geração, é matéria expressamente prevista no texto constitucional - art. 216 da CRFB/1988 (ACO 1966 AgR, DJe 27/11/2017).



    A proteção do patrimônio histórico-cultural, bem da Nação, é direito de todos e dever do proprietário e do Estado. Com base nessa obrigação primária, decorrente da função memorativa do direito de propriedade, incumbe ao Estado instituir, in concreto, eficaz regime de limitações administrativas, portador de obrigações secundárias ou derivadas, utilizando-se, para tanto, de instrumentos variados. 



    O texto constitucional prevê, em seu art. 23, inciso III, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 



    Aos Municípios, especificamente, compete promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual (art. 30, IX). 



    O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação (§1º do art. 216 da CRFB). Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (caput). 



    Na esfera infraconstitucional, a Lei nº 10.257/2001 estabelece que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...); XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; (...). 



    E, no âmbito municipal, a Lei Complementar nº 111/2011 prescreve que são objetivos do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, definir as bases para o planejamento urbano e para o controle do uso, da ocupação do solo e do desenvolvimento urbano, de modo a torná-lo sustentável, e estabelecer os meios necessários à conservação e defesa do patrimônio coletivo, de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 3º (art. 6º). 



    No referido diploma, dispôs-se que são instrumentos básicos para proteção do patrimônio cultural, além de outros previstos nesta Lei Complementar e na legislação federal, estadual e municipal: I - o Tombamento e a instituição de Área de Entorno do Bem Tombado; II - a criação de Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC; III - a declaração de Reserva Arqueológica; IV - a declaração e registro de Sítio Cultural e de Paisagem Cultural; V - o registro e a declaração dos bens de natureza imaterial; VI - incentivos e benefícios fiscais e financeiros (art. 132). 



    Ao ensejo da aplicação dos instrumentos relacionados no caput serão obrigatoriamente estabelecidos: I - a delimitação das áreas; II - a classificação dos bens; III - os critérios de proteção e de conservação das áreas e dos bens; IV - as restrições edilícias e ambientais de uso e ocupação; V - as disposições relativas à gestão das áreas (§1º).



    Exemplificativamente, na lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, tombamento é a intervenção ordinária e concreta do Estado na propriedade privada, limitativa de exercício de direitos de utilização e disposição, gratuita, permanente e indelegável, destinada à preservação, sob regime especial, dos bens de valor cultural, histórico, arqueológico, artístico, turístico e paisagístico (Curso de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 318).



    A Corte Superior de Justiça também já asseverou que, quanto à natureza das obrigações que do ato decorrem, inexiste distinção entre tombamento individualizado e global (também chamado geral ou de conjunto). Não é necessário procedimento para individualizar o bem, aplicando-se as restrições legais a todos os que tenham imóvel na área (REsp nº 1.359.534/MA, DJe de 24/10/2016). 



    Na mesma linha: desnecessária a notificação pessoal e individualizada de todos os proprietários de imóveis da região protegida, bastando a publicação por edital (RMS nº 55.090/MG, DJe de 3/12/2019). 



    O Eg. STJ, no exame do Recurso Especial nº 1.584.614/CE, DJe 07/11/2018, pontuou, no que refere especificamente ao tombamento, que este tem por efeito (i) acarretar a afetação do bem ao patrimônio histórico, artístico e natural, com a consequente declaração de um conjunto de ônus de interesse público; (ii) instituir obrigações concretas para o proprietário e para o Estado e (iii) abrir para a Administração Pública e para a coletividade - depositárias do bem - a possibilidade de exigirem o cumprimento desses deveres, incluindo a restauração do status quo ante, sobre regime de responsabilidade objetiva. 



    O entendimento daquela Corte é pacífico no sentido de que incumbe ao titular da propriedade ou da posse o dever primeiro de conservar o bem tombado, sem excluir correlato dever do Poder Público, instituidor do tombamento e garantidor maior do patrimônio histórico e cultural da Nação. 



    A hipótese é, pois, de responsabilidade civil de imputação solidária e execução subsidiária, pela qual o desrespeito às normas de regência da matéria impõe condenação conjunta do proprietário e do Estado, executado este somente se o particular “não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação” - art. 19, caput, do Decreto-Lei 25/1937. 



    Verifica-se, portanto, que a responsabilidade primária de conservação e reparação do bem tombado é de seu titular, que “dispõe de mecanismos gratuitos para forçar a ação do Estado, bastando provocar o Ministério Público ou a Defensoria Pública” (REsp nº 1.359.534/MA, DJe 24/10/2016). 



    O Município tem o dever de proteger o patrimônio histórico e cultural, tomando as iniciativas legislativas e administrativas necessárias para tanto, incumbindo ao órgão estatal competente “fiscalizar e proteger o patrimônio histórico e cultural no uso regular de seu poder de polícia” ( REsp nº 666.842/RJ, DJe de 28/10/2009). 



    De acordo com o regramento municipal, entende-se por imóvel tombado o bem protegido por legislação específica de patrimônio cultural por seu valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico, levando-se em conta sua função social, garantindo o direito à memória local (art. 2º, §1º, da Lei Complementar nº 232/2021, do Município do Rio de Janeiro). O Tombamento se dará conforme estabelecido na Lei Municipal nº 166, de 27 de maio de 1980 (art. 134, caput, da Lei Complementar nº 111/2011). 



    Área de Entorno de Bem Tombado é definida como a área, de domínio público ou privado, que integra e compõe a ambiência dos bens imóveis tombados, e estabelece restrições para garantir a visibilidade do bem e para a proteção das construções que guardam, com o bem tombado e entre si, afinidade cultural ou urbanística relevantes para a sua valorização (Lei Complementar nº 111/2011, art. 134, §2º). 



    Por seu turno, Área de Proteção do Ambiente Cultural - APAC é o território de domínio público ou privado, que apresenta conjunto edificado de relevante interesse cultural, cuja ocupação e renovação devem ser compatíveis com a proteção e a conservação de sua ambiência e suas características socioespaciais identificadas como relevantes para a memória da cidade e para a manutenção da diversidade da ocupação urbana constituída ao longo do tempo (Lei Complementar nº 111/2011, art. 135, caput). 



    Ela sobrepõe-se às zonas e subzonas, podendo estabelecer restrições volumétricas e de utilização para os bens e espaços públicos nela contidos (§1º), sendo todos os imóveis e espaços públicos situados em APAC tutelados pelo órgão executivo do patrimônio cultural (§2º). 



    Os bens situados dentro de Área de Proteção do Ambiente Cultural serão classificados como: Bens Preservados - que compõem os conjuntos urbanos de interesse para a preservação, por possuírem características tipológicas e morfológicas que conferem identidade cultural à área e não podem ser demolidos; e Bens Passíveis de Renovação - que integram a ambiência dos conjuntos urbanos preservados conforme limitações estabelecidas em função das características do conjunto preservado do qual faz parte (Lei Complementar nº 111/2011, art. 136, caput).



    (...)



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0037070-13.2004.8.19.0000, que atacava decreto municipal de instituição de Área de Proteção do Ambiente Cultural em determinada região da Cidade do Rio de Janeiro, entendeu que, “existindo lei municipal dispondo sobre o regime jurídico das áreas de proteção ao ambiente cultural, nada impede que o Poder Executivo, através de decreto, como ato normativo derivado, declare a área de proteção ao ambiente cultural e regulamente, para aquele caso específico, o conteúdo legal preexistente, detalhando-o e minudenciando a forma como as limitações administrativas serão aplicadas naquele caso concreto”(Relator Des. Sergio Cavalieri Filho - Julgamento: 12/11/2007). 



    Essa decisão foi submetida ao exame do Supremo Tribunal Federal, que consignou que aquela provisão judicial estava em consonância com a sua jurisprudência, no sentido de que a delimitação de espaços territoriais protegidos (...) pode ser feita por meio de Decreto do Poder Público competente, somente exigindo-se lei em sentido estrito nos casos de modificação ou supressão desses espaços (Agravo de Instrumento nº 732.689/RJ, DJe 04/10/2012). 



    Tal entendimento é aplicável ao caso concreto, que igualmente envolve APAC.



    (...)



    Pois bem. O Eg. STJ já asseverou que, no campo da ordem pública do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e turístico, o imóvel, sítio, edificação ou paisagem não precisam estar necessariamente tombados, ou encravados em local ou conjunto tombado, para só assim, sob a mesma ótica e regime jurídico, serem dignos de proteção administrativa e judicial. O que se requer é que tragam características ou funções tais que disparem o dever-poder de cuidado pelo Estado, a quem a Constituição e a legislação outorgaram a responsabilidade de zelar pela herança decorrente não apenas do nosso passado histórico, mas também das forças ou desígnios da Natureza (REsp n. 1.293.608/PE, DJe de 11/09/2014).



    A distinção que se estabeleceu no respectivo julgado foi apenas a de que o tombamento institui presunção absoluta de importância. 



    Em hipótese análoga, aquele mesmo Tribunal consignou que o valor cultural pertencente ao bem é anterior ao próprio tombamento (REsp n. 753.534/MT, DJe de 10/11/2011).



    No presente caso, os imóveis não eram tombados, nem constavam da relação de preservados do Decreto Municipal nº 7.351/1988. 



    Todavia, as obras nos imóveis localizados dentro de subáreas de preservação mencionadas no art. 35 daquele diploma devem ser previamente aprovadas pelo órgão de patrimônio cultural respectivo (art. 36), que pode estabelecer a obrigatoriedade de reconstrução da edificação, mantidas as suas características originais, em caso de demolição não licenciada ou de sinistro (art. 37). 



    Essa norma encontra amparo no art. 216, §1º, da Carta Política, que possibilita a instituição de outras formas de preservação, além dos costumeiros institutos jurídicos. 



    Como já decidiu o Col. STF, a previsão constitucional de proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro possui relevante importância no direcionamento de criação de políticas públicas e de mecanismos infraconstitucionais para a sua concretização (art. 216, §1° da CRFB). A Constituição outorgou a todas as unidades federadas a competência comum de proteger as obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para promover e salvaguardar o patrimônio cultural brasileiro (ADI 5670, Tribunal Pleno, DJe 26/10/2021).



    Ainda que não seja a hipótese estritamente de tombamento, aplica-se, por similaridade com a finalidade precípua da instituição de Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), a norma inserta no Decreto-lei nº 25/37 e em seu correlato municipal (Lei nº 166/1980). 



    Sobre o tema, este Tribunal de Justiça fluminense já assim se posicionou:



    (...)



    No campo jurídico do tombamento, por exemplo, o conceito de dano não se restringe ou se resume à simples lesão física (desfiguradora e estrutural) ao bem protegido, pois inclui agressões difusas e até interferências fugazes nele mesmo, no conjunto e no seu entorno (= dano indireto), que arranhem ou alterem os valores globais intangíveis, as características, as funções, a estética e a harmonia, o bucólico ou a visibilidade das suas várias dimensões que justificaram a especial salvaguarda legal e administrativa. 



    Nesse contexto, compete aos proprietários indenizarem os danos causados aos patrimônio histórico-cultural, pela demolição dos imóveis, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando-se na apuração da reparação o grau de proteção dos imóveis na ambiência do conjunto preservado, de acordo com a sua classificação (art. 136, §1º, da Lei Complementar nº 111/2011). 



    Em regra, o descumprimento do preceito legal enseja o dever de restituir a coisa ao status quo ante. Excepcionalmente, ante a inviabilidade da restauração do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos mostra-se autorizada. 



    A reparação da lesão deve levar ao estado anterior à intervenção (ou omissão) humana. Isso pode se dar pela restauração (reparação in natura) ou por compensação pecuniária, se impossível a plena restauração (indenização do dano residual), como registrado no Recurso Especial nº 1.940.030/SP, DJe 06/09/2022. 



    A responsabilidade é de imputação solidária e execução subsidiária, configurando-se a obrigação do Município apenas se constatado que o obrigado principal pela reparação dos danos não dispõe de recursos econômicos suficientes para tal finalidade. 



    Eventual insuficiência financeira e/ou patrimonial dos proprietários haverá de ser apurada em liquidação de sentença, sendo certo que a verificação da existência de numerário, veículos automotores e bens imóveis, dentre outros, é possível mediante a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD-DOI/transações imobiliárias, etc), podendo a pesquisa de bens submetidos a inventário ser efetivada por certidões dos cartórios de registro de distribuição de feitos orfanológicos. 



    Quanto aos danos morais coletivos, ocorrem quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. A reparação correspondente visa a ressarcir, punir e inibir a lesão aos valores primordiais de uma coletividade, conforme apontou o Col. STJ, no exame do Recurso Especial nº 1.502.967/RS, DJe de 14/8/2018.



    (...)



    Convém ressaltar que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. 



    No caso em liça, não há mais a possibilidade de restituição dos imóveis ao seu estado original, considerando que, sem a necessária autorização dos órgãos competentes, vieram a ser demolidos. 



    Assim, configuram-se os danos morais coletivos pelo desaparecimento do patrimônio cultural, objeto do instrumento de proteção legal, extirpado que foi definitivamente do ambiente que deveria integrar, sendo tal lesão irreversível passível de indenização, cuja estimativa depende da oportuna avaliação do grau de proteção dos bens. 



    Não se cuida de intervenções reversíveis, mas de perda dos bens. 



    Sobre a possibilidade de fixação da verba respectiva em liquidação de sentença, confiram-se: REsp n. 1.940.030/SP, DJe de 6/9/2022; e REsp n. 1.597.833/PE, DJe de 9/9/2020. 



    Relativamente à destinação da reparação pecuniária, há de ser a fundo municipal.



    (...)



    No que tange à realocação das famílias que ocupavam os imóveis, foi corretamente determinada pelo MM. Juízo singular, de acordo com as normas de regência aplicáveis à hipótese. A Corte Superior de Justiça, inclusive, já se posicionou no sentido de que “terreno para habitação não falta, inclusive nas grandes metrópoles: o que carece é vontade política para enfrentar o vergonhoso déficit habitacional brasileiro, atribuindo-lhe posição de verdadeira prioridade nacional”, cabendo ao Município omisso assegurar prioridade em programas habitacionais. 



    Por fim, a correção monetária e os juros porventura incidentes em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros definidos no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, pela sistemática de recursos repetitivos, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, as regras da Emenda Constitucional nº 113. 



    Isso posto, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso da Herança Jacente e pelo PARCIAL PROVIMENTO do apelo do Município para reconhecer que a responsabilidade civil é de imputação solidária e execução subsidiária, estabelecendo que na apuração da reparação considere-se o grau de proteção dos imóveis na ambiência do conjunto preservado, de acordo com a sua classificação e que as verbas reparatórias devem ser destinadas ao fundo municipal respectivo, incidindo correção monetária e juros porventura em desfavor da Fazenda Pública nos termos acima, por se tratar de matéria de ordem pública.” (e-doc. 505, p. 9-29).



     



    8. Como se pode perceber, para acolher os argumentos do recorrente e dissentir dos fundamentos expostos pelo Colegiado a quo quanto à responsabilidade do Município no tocante à demolição dos imóveis em questão, estabelecidos em área de proteção do ambiente cultural, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a Lei federal nº 10.257, de 2001, a Lei Complementar municipal nº 111, de 2011, e o Decreto municipal nº 7.351, de 1988, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Como assentado no julgamento do